Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015995-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Preparo / Deserção, Cabimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), ELIENAI OLEGARIO PEREIRA - CPF: 021.200.261-90 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– CONCESSÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e capaz de demonstrar, de forma segura e na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou veículo zero-quilômetro e que apenas 05 dias após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da tutela de urgência, demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
. Tutela de urgência mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015995-58.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
RENAULT DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n.o 1041870-38.2019.8.11.0041 ajuizada por
ELIENAI OLEGÁRIO PEREIRA
, determinou que a Agravante disponibilizasse carro reserva à Agravada.

Inconformada, a Agravante sustenta que não há nos autos comprovação de que o veículo da Agravada apresenta falha mecânica decorrente de vício de fabricação ou, até mesmo, que se encontra impróprio para o uso.

Afirma que somente a perícia judicial será capaz de elucidar se os problemas narrados na peça de ingresso realmente subsistem e quais são as suas causas, de modo que a concessão de veículo reserva só poderia estar pautada em laudo pericial favorável à Agravada, e que demonstrasse a existência de vício de fabricação.

Sob esses argumentos, pugna pela revogação da decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 52986471).

Intimada, a Recorrida deixou de apresentar contrarrazões (ID. 55832968).

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Elienai Olegário Pereira
ingressou com
Ação

Declaratória de Encerramento de Relação de Consumo c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
e
Renault do Brasil Ltda
,
alegando que adquiriu das Requeridas, em 16/05/2019, o veículo automotor “zero quilômetro” da Marca Renault, Modelo Duster, Versão M1 KCH JHXP (Duster Authentique 1.6 CVT), Chassi 93YHSR3HSLJ921259.

Aduziu que 5 (cinco) dias após a aquisição, quando o bem estava apenas com 182 (cento e oitenta e dois quilômetros) rodados, apresentou defeito no painel e “falta de força no motor”, sendo conduzido para a Concessionária Ré por meio de guincho.

Relatou que, após vistorias, o veículo lhe foi devolvido em 22/05/2019. No entanto, em 17/06/2019, o automóvel apresentou novamente os mesmos problemas enquanto trafegava na BR 364, por volta das 11h 30min, quando as luzes do painel ficaram acesas e o veículo não tinha força para deslocamento, obrigando a parte Autora a cancelar seus compromissos, chamar o guincho e aguardar juntamente com seus filhos pequenos, no horário de almoço, a chegada do reboque, o que ocorreu 2 horas e meia após a solicitação.

Em 09/09/2019, mais uma vez, o automóvel apresentou os mesmos defeitos e foi conduzido, depois de longa espera, à Concessionária Ré.

Posto isso, requereu a tutela de urgência a fim de que fosse determinado às Requeridas o fornecimento de carro reserva, contendo as mesmas características do seu automóvel, sob pena de multa.

O Juiz da causa, entendendo demostrados os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu o pleito, nos seguintes termos (ID. 27478003 – ação principal):

[...] ANTE O EXPOSTO, recebo as emendas a inicial do Id.25878116, consequentemente, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC c/c artigo 18, §1o, inciso I do CDC, DEFIRO PARCIALMENTE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de DECLARAR liminarmente o direito da Autora ELIENAI OLEGARIO PEREIRA ao uso de CARRO RESERVA com características similares ao veículo objeto da ação (marca Renaut, modelo Duster, versão M1 KCH JHXP – Duster Authentique 1.6 CVT – chassi 93YHSR3HSLJ921259) e em excelente estado de uso e conservação, à ser disponibilizado
pelas Requeridas SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A.,
CONDICIONADO aos seguintes procedimentos, sob pena de revogação da tutela de urgência:

1) DEVERÁ o Autor ELIENAI OLEGARIO PEREIRA no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da intimação da parte Ré, apresentar PESSOALMENTE o veículo RENAUT, MODELO DUSTER, VERSÃO M1 KCH JHXP – DUSTER AUTHENTIQUE 1.6 CVT – CHASSI 93YHSR3HSLJ921259 junto à sede comercial das Requeridas indicadas pela Requerente na exordial, salvo se o veículo já estiver na concessionaria, hipótese em que, apenas comparecerá pessoalmente ao local para ASSINALAR ordem de serviço ABSOLUTAMENTE todos os vícios identificados no veículo após a sua aquisição e reclamados nos autos, obrigando-se a Requerida a entregar cópia da OS ao Requerente;

2) CONCEDO às Requeridas SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A. o prazo IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias para EXAMINAR o veículo RENAUT, MODELO DUSTER, VERSÃO M1 KCH JHXP – DUSTER AUTHENTIQUE 1.6 CVT – CHASSI 93YHSR3HSLJ921259, adquirido pela Requerente ELIENAI OLEGARIO PEREIRA 0km, E REPARAR TODOS os vícios assinalados pelo Requerente.

DETERMINO que a Requerida reduza a termo o diagnóstico do veículo, através de laudo pormenorizado, com registro fotográfico (se possível), identificação de data, tecnologia e a forma de cada procedimento realizado no veículo, esclarecendo inclusive a motivação e funcionalidade de cada procedimento. No caso de substituição de peça, deverá ser apresentado prova da utilização de peça NOVA e ORIGINAL para a substituição da peça no automóvel, ao passo que a peça substituída deverá ser apresentada à Autora, que deverá certificar o estado da peça e acompanhar o lacre do objeto (se possível), devendo a peça lacrada permanecer sob fiel depósito da parte Ré.

3) Durante o período em que o veículo da Autora permanecer na posse da Requerida para diagnóstico e reparos, DETERMINO que as Requeridas, solidariamente, disponibilizem em favor da Autora ELIENAI OLEGARIO PEREIRA, CARRO RESERVA com características similares ao veículo objeto

da ação, desde a formalização da ordem de serviço determinada no item 1, até a sua retomada, ou até nova deliberação deste juízo quanto manutenção/revogação da tutela de urgência concedida.

FIXO multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o eventual descumprimento desta ordem, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, decorrentes da desobediência.

4) Respeitando o prazo de 30 (trinta) dias e sem prejuízo do prazo para contestar a ação, DETERMINO que a parte Requerida comunique nos autos E ao representante postulatório da Autora, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, o agendamento do teste de entrega do veículo submetido ao reparo pela Requerente.

ADVIRTO que a devolução do veículo pelas Requeridas antes do decurso do prazo concedido para o reparo, implicará na renúncia ao prazo remanescente, salvo disposição consensual entabulada entre as partes, entabulada sob a assistência de seus advogados E com respeito ao prazo trintídio concedido pelo juízo.

ADVIRTO que, se após a realização do(s) teste(s) for constatado a manutenção de eventual vício no automóvel adquirido, DEVERÁ a ocorrência ser registrada em documento próprio e anexada aos autos, juntamente com o resultado dos procedimentos realizados pelas Requeridas, viabilizando a análise judicial da manutenção ou revogação da tutela de urgência concedida em favor da Autora (uso de carro reserva).

Portanto, a Autora não está obrigada a receber de volta o veículo adquirido, ou a devolver o carro reserva, sem sua livre aceitação ou deliberação deste juízo. Contudo, a aceitação do veículo adquirido após os reparos, implicará necessariamente na devolução do carro reserva às Requeridas, hipótese em que estarão resolvidas as obrigações provisórias estabelecidas nesta decisão, até ulterior deliberação. [...]

Em petição anexada no ID. 27776104 (ação principal) a Requerida Saga Pantanal Comércio de Veículo Ltda. pediu a reconsideração do
decisum
, sob o argumento de que o veículo não possui nenhum tipo de vício capaz de inviabilizar o seu regular funcionamento e uso.

Além disso, no ID. 28797341, requereu a juntada de laudo técnico e vídeo elaborado pela Concessionária para demonstrar a regularidade no funcionamento do veículo, concluindo que a avaria foi ocasionada por “erro de condução”.

Assim, firme na tese de que não subsiste razões para o fornecimento de carro reserva, pugnou pela reconsideração da decisão lançada no ID. 27478003.

A Requerida Renault do Brasil S.A., por meio da contestação (ID. 32848391), também formulou pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência ou, a suspensão da ordem até a conclusão da perícia no veículo.

Em decisão de ID. 37372003, o Juiz

a quo
suspendeu a aplicabilidade da sanção por eventual descumprimento da ordem de reparo do automóvel; contudo, manteve a determinação para a entrega de carro reserva à consumidora até a realização da perícia.

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento pela
Renault do Brasil S.A.
, objetivando afastar a ordem judicial relacionada à concessão de carro reserva.

De proêmio, cinge frisar que este Instrumental se restringe à analise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos pressupostos legais para a concessão da medida
in limine
.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência, é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
verbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano, apto a respaldar o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo.

Pelo que consta dos autos, a Agravada, na qualidade de consumidora, adquiriu da Agravante o veículo Renault Duster, zero-quilômetro, em 16/05/2019, o qual começou a apresentar problemas
cinco dias
após a sua aquisição, em 21/05/2019, bem como continuou apresentando o mesmo defeito, conforme se observa das Ordens de Serviço datadas de 21/05/2019, 19/06/2019 e 10/09/2019 (ID’s no 32008580, no 32008582 e no 32008583 – ação principal).

Vale ressaltar que o defeito apresentado em
veículo novo,
com apenas
cinco dias de uso
, não é o que se espera do bem durável, em especial quando se trata de problema que afeta, à toda evidência, a trafegabilidade e o uso com segurança.

Assim, forçoso reconhecer a probabilidade do direito alegado pela parte Autora na instância singular.

Do mesmo modo, o risco de dano também está evidenciado, ante a demora das Requeridas em resolver o problema apresentado nas diversas idas do carro à concessionária e não há demonstração nos autos de que o reparo promovido implica que esteja realmente consertado.

De mais a mais, não se trata de medida irreversível, e que deve ser mantida pelo menos até a realização da perícia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU VÍCIOS. PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNO. DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU VEÍCULO SIMILAR OU EQUIPARADO, OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. PLAUSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Do compulsar dos fólios, é forçoso reconhecer que a probabilidade do direito restou demonstrada na comprovação de compra do veículo pelo autor na concessionária requerida, Stefanini Veículos LTDA, (NF-e 2150, fls. 77, data de 18.01.2017) onde constam as características do veículo, inclusive com a indicação de sua quilometragem indicando zero, também nas ordens de serviços para conserto do automóvel comprado, sendo a primeira datada de 29.04.2017 (fls. 79), e a segunda datada de 02.05.2017, esta realizada numa concessionária da marca localizada no Estado da Bahia, Município de Feira de Santana (fls. 80), além de Notificação Extrajudicial remetida às requeridas FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (fls. 89-96) e Stefanini Veículos LTDA (fls. 97-104), onde o autor relata os defeitos apresentados pelo automóvel e outros fatos decorrentes da situação informada. (...)
(TJCE – Agravo de Instrumento n.o 06298091720188060000. Rel. Desa. MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO. 2.a Câmara Direito Privado. Julgado em 05/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA PROCEDER AO CONSERTO EM 48 HORAS, COM A CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. Pretensão de revogação da liminar. Necessidade de, no mínimo, trinta dias para conserto do veículo. Redução da multa. Veículo que se encontra há mais de sessenta dias na oficina do agravante, tempo suficiente para efetivar o reparo. Manutenção da liminar nos termos em que foi lançada. Observância do prazo de 48 horas a partir do dia 24/04/2017, para incidência da multa. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.
(TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 0015140-79.2017.8.19.0000, Rel. Desa. Nilza Bitar. 24.a Câmara Cível. Julgado em 16/08/2017).

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020